Tribunal: TJMT
Processo: 0002008-04.2014.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002008-04.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 551.059.201-04 (APELANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA FLORENTINO FALCAO - CPF: 010.967.991-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECURSO DA DEFESA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE -
OFERECIMENTO EXTEMPORÂNEO DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 46 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – RÉU SOLTO – LAPSO ULTRAPASSADO EM APENAS QUATRO DIAS – MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES DESTE TJMT –
2) MÉRITO:
2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS
–
INSUFICIÊNCIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME APTAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– DELITO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO

–
2.2)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

- IMPROCEDÊNCIA -
CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE –

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
O oferecimento da denúncia fora do prazo estipulado no art. 46 do CPP, constitui mera irregularidade, sendo este um prazo impróprio, cuja inobservância não redunda em nulidade do processo penal, notadamente no caso em apreço, em que
o referido prazo foi ultrapassado em apenas quatro dias e não foi comprovado, pelo recorrente, eventual prejuízo acarretado ao direito de defesa.

2.1.
–

A aquisição de diversas joias de pessoa desconhecida, sem nota fiscal, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação. Para convencer sobre sua inocência, caberia ao agente demonstrar,
quantum satis
, que apesar de sua condição de proprietário de relojoaria, desconhecia a origem duvidosa dos objetos. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição por insuficiência de provas, nem a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois
a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

2.2.
–
A condenação em pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais de tráfico de drogas e corrupção ativa, não havendo possibilidade de decote da condenação. No entanto, nos termos do art. 68 do CP e seguindo a orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33), a pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juiz da Execução Penal, a tempo e modo (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARCOS ALBERTO PEREIRA
, contra a sentença anexada sob Id.
205502688, p. 213-218, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Comarca de Juína/MT.
, em que foi condenado como autor do crime de
Receptação Qualificada pelo Exercício Comercial
(art. 180, §1º, do CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa, substituída
a privativa de liberdade,

por
duas restritivas de direitos.

Em suas
razões
recursais (Id.
205502686, p. 223-234
), a Defesa pretende,
em preliminar
, o reconhecimento da
nulidade processual
, sob o argumento de que o Ministério Público
ultrapassou o prazo
legal para
oferecimento da denúncia
, disposto no art. 46 do CPP.

No
mérito
, requer a
absolvição
, com amparo no art. 386, I, VII, do CPP, alegando, em suma, que o apelante não sabia da origem ilícita do produto adquirido e que os depoimentos policiais são “
despidos de neutralidade
”, em razão de seu “
interesse direto no êxito da ação penal
”.

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id.
205502694);
igualmente a d. PGJ
, em
parecer assim sumariado (Id.
207269153
):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, CP) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA DENÚNCIA SER APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A ABSOLVIÇÃO OU NULIDADE PROCESSUAL - 2. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS EM OURO (JOIAS CONFECCIONADAS) DE TERCEIRO DESCONHECIDO, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DE JOALHEIRO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NÃO SE EXIGE QUE O AGENTE SAIBA QUE O OBJETO MATERIAL DA RECEPTAÇÃO É PRODUTO DE CRIME (DOLO DIRETO), BASTANDO QUE DEVA SABER (FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO) - PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 29/04/2014,
no estabelecimento comercial
Safira Joias
, localizado na Avenida Nove de Maio, Centro, município de Juína/MT,
Marcos Alberto Pereira
adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial, 2 correntes, 3 pulseiras, 1 pingente em formato de coração, 1 brinco em formato de losango e 7 anéis, todas de cor dourada, conforme o Termo de Apreensão (Id. 205502686, p. 19).

Narra a denúncia que,
visando posterior comercialização em sua relojoaria
,

Marcos Alberto
adquiriu de
Altelino Lemos da Silva
os objetos acima mencionados
,
mediante o pagamento do valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em dinheiro.

Pelo que consta, as joias foram roubadas
Altelino Silva
e
Geovane de Souza Azuaga
na cidade de Juara/MT e, dias depois, vendidas para o apelante; o assalto foi confirmado pelos assaltantes
na
Delegacia de Polícia, tendo ambos, relatado que parte das joias subtraídas foi vendida a
Marcos Alberto
, proprietário da relojoaria
Safira Joias
.

Finda a instrução criminal,
Marcos Alberto
foi condenado pela prática do crime de Receptação
Qualificada Pelo Exercício Comercial (art. 180, § 1º, do CP), sendo-lhe imposta a pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa,
substituída a privativa de liberdade, por
duas restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

A Defesa aduz,
preliminarmente
, que a denúncia foi oferecida
fora do prazo

legal
, em afronta ao que estabelece o art. 46 do CPP.

Explana que,
in casu
, o prazo para oferecimento da denúncia teve início com a carga dos autos pelo Ministério Público, ocorrida no dia 15/10/2014, porém, contrapõe que a denúncia foi protocolada somente no dia 03/11/2014.

Por razão argumenta que “
o Órgão ministerial perdeu o direito de ação, pelo transcurso do prazo, ensejando em perda do objeto
(...)” e
“requer, pois, determine Vossas Excelências o provimento desta apelação e o consequente arquivamento do processo, com fundamento no art. 46 do Código de Processo Penal”.

Suas alegações não merecem guarida.

Conforme contrarrazoado pelo Ministério Público, o apelante não estava preso à época do oferecimento da denúncia, caso em que o prazo para oferecimento da denúncia é de 15 (quinze) dias, contado da data em que o órgão ministerial recebe os autos do inquérito policial.

É o que se depreende do dispositivo legal invocado pelo apelante, cuja redação prevê,
in verbis
:
“
Art. 46.
O prazo para oferecimento da denúncia
, estando o réu preso, será de 5 dias,
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial
, e
de 15 dias, se o réu estiver solto
ou afiançado
(...)”.

Sendo assim, considerando que o período entre os dias 15/10/2014 e 03/11/2024 foi de 19 (dezenove) dias, conclui-se que o atraso em questão foi de apenas 4 (quatro) dias.

Não bastasse, sobreleva frisar que o prazo acima referido é
impróprio
, isto é, pode sofrer dilação e a sua inobservância, por si só, não é capaz de ensejar nulidade, sobretudo no caso em exame, em que o apelante não logrou êxito em comprar eventual prejuízo à sua defesa ou, até mesmo, a ocorrência de elastério injustificado. Registre-se, aliás, que sequer há previsão legal de que a inobservância desse prazo enseja, automaticamente, a nulidade processual aventada.

Além do mais, é necessário registrar que o presente raciocínio também foi desenvolvido e explanado à defesa pelo magistrado de primeiro grau, na decisão anexada sob Id. 205502688, p. 14, em que foi consignado:
“(...)

Analisando os argumentos da defesa, noto que são insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, isso porque
o oferecimento (sic) da denúncia fora do prazo legal não faz as vezes da prescrição ou decadência, essas que tem previsão legal.

(...)”.

Sobre o tema,
trago julgado deste TJMT:

“(...) A inobservância do prazo previsto no art. 46 da Lei Adjetiva Penal se trata de
mera irregularidade
, não sendo motivo suficiente para a declaração da nulidade do feito, mormente quando o referido prazo o foi ultrapassando em apenas um dia. (...)”. (TJ-MT - APL: 00006757420098110095 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2011, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/02/2012).

Por essas razões,
rejeito
essa prefacial.

No
MÉRITO
, a Defesa
requer a
absolvição por ausência de provas
da prática do crime de receptação qualificada ou, subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do CP.

Em suma, assevera que não restou comprovado nos autos o conhecimento, pelo apelante, da origem delituosa das joias adquiridas, sequer do crime de roubo por meio do qual
Geovane
e
Altelino
subtraíram da vítima
Andreia
(Salão Laleska) os referidos bens dias antes dos fatos apurados na ação penal de origem.

Nesse raciocínio, o apelante afirma que realizou a compra movido pela intenção de ajudar a esposa de
Altelio,
pois este teria afirmado, no momento da negociação comercial, que sua esposa estava enferma. Defende, além disso, que os depoimentos prestados pelos policiais militares não podem ser considerados em seu desfavor, diante do “
interesse direto no êxito da ação penal
” por parte dos agentes de segurança.

Nenhum dos argumentos me convencem.

Pelo que vejo, consoante bem fundamentado pelo prolator da sentença combatida, o acervo amealhado ao longo da instrução criminal comprova que, a
pesar de o apelante ter invocado a boa-fé,
o
alegado desconhecimento da origem criminosa das joias adquiridas
não coaduna com as circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Isso porque, tanto na fase policial como em juízo, o apelante confirmou a compra das joias, narrando que pagou por elas o valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em dinheiro, quantia que, segundo ele, correspondia ao valor de mercado, à época. E, no que tange ao alegado desconhecimento de que se tratavam de objetos de origem criminosa,
não me parece crível,
c.v
, que o apelante tenha
ingenuamente
adquirido as joias “
apenas para ajudar
” pessoa que, conforme dito por ele,
“nunca tinha visto na vida, não sabia o nome, sendo que também não perguntou
”.

Nessa mesma lógica, a aquisição das joias
sem nota fiscal
revela que o apelante,
sem cautela ou atenção
, foi imprudente na transação, pois, atuando no ramo de compra e venda de joias, deveria ter imaginado a origem ilícita dos objetos, naquele contexto. Oras, conforme elucidado pelo próprio apelante, ele sequer sabia o nome da pessoa que estava lhe oferecendo as joias e perguntou diversas vezes se elas não eram produto de crime – circunstância, essa, que evidencia, ao menos, a existência de
suspeita
de que os objetos eram de origem ilícita, tendo ele assumido o risco ao comprá-las.

Noutro giro, apenas por zelo profissional,
registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos nas diligências é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar o apelante gratuitamente e que pudesse me convencer de que os agentes de segurança estivessem, porventura, faltando com a verdade.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Saliente-se, ainda, que o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é taxativo ao pontuar que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desse modo, não tendo sido relatado, pelo apelante, nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito à versão apresentada nos depoimentos policiais.
Assim, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

Enfim, flagrado na posse do bem produto de roubo (e invertido, pois, o ônus da prova) mas, não tendo o apelante se desincumbido de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu os produtos de boa-fé, não há que se falar em absolvição, p
orquanto a forma de aquisição sem nota fiscal já demonstra a nebulosidade do negócio.

Acerca do tema, trago julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Também deste e. TJMT
:

“Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição.” (N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Igualmente, restando comprovado o elemento subjetivo do tipo penal ínsito no art. 180, § 1º, do Código Penal, não há que se cogitar de desclassificação desta conduta para a de receptação culposa.

Quanto a
pena de multa
, o pedido de isenção não comporta provimento porque, a pena pecuniária é uma penalidade que ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

(N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial, rejeito a
preliminar
de nulidade; no
mérito nego provimento
ao apelo interposto por
MARCOS ALBERTO PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024